Tribunal: TJSP
Processo: 2000880-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Acolhimento parcial. Coexecutado excluído em razão de pedido de recuperação judicial com aprovação do plano, sem oposição do excepto. Cabimento de condenação do excipiente, executado, em honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. Decisão reformada neste ponto. RECURSO PROVIDO.